Tribunal: TJSP
Processo: 1004510-63.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM CARNÊ DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE USO COMERCIAL OU OFENSA AO AUTOR. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Manutenção. Pedido indenizatório pautado em utilização da imagem do autor (músico) em carnê de IPTU emitido pelo Município. Fotografia que retrata a banda da qual o autor faz parte, em evento público organizado pela ré.

Ementa:
INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM CARNÊ DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE USO COMERCIAL OU OFENSA AO AUTOR. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Manutenção. Pedido indenizatório pautado em utilização da imagem do autor (músico) em carnê de IPTU emitido pelo Município. Fotografia que retrata a banda da qual o autor faz parte, em evento público organizado pela ré. Não cabimento de indenização. Ausência de autorização para utilização da imagem do autor que não implica necessariamente violação de direito de imagem. Artigo 20 do Código Civil. Foto da banda do autor que não foi utilizada para fins comerciais. Utilização de imagens no carnê com intuito informativo quanto aos serviços de saúde, transporte, lazer e cultura da cidade. Ausência de violação da honra, da boa fama ou da respeitabilidade do autor ou de sua banda. Indenização corretamente afastada, assim como os pedidos de retratação pública e de retirada dos carnês de circulação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000910979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004510-63.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante LEANDRO
JOSÉ DE ARAÚJO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
declaração de voto do 3o Juiz. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1004510-63.2017.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Leandro José de Araújo
Apelada: Prefeitura Municipal de Ubatuba
Juiz sentenciante: Fabrício Jose Pinto Dias
VOTO No: 22966
INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE
IMAGEM EM CARNÊ DE IPTU. INEXISTÊNCIA DE USO
COMERCIAL OU OFENSA AO AUTOR. Insurgência do autor
em face da sentença de improcedência. Manutenção. Pedido
indenizatório pautado em utilização da imagem do autor
(músico) em carnê de IPTU emitido pelo Município. Fotografia
que retrata a banda da qual o autor faz parte, em evento
público organizado pela ré. Não cabimento de indenização.
Ausência de autorização para utilização da imagem do autor
que não implica necessariamente violação de direito de
imagem. Artigo 20 do Código Civil. Foto da banda do autor
que não foi utilizada para fins comerciais. Utilização de
imagens no carnê com intuito informativo quanto aos
serviços de saúde, transporte, lazer e cultura da cidade.
Ausência de violação da honra, da boa fama ou da
respeitabilidade do autor ou de sua banda. Indenização
corretamente afastada, assim como os pedidos de retratação
pública e de retirada dos carnês de circulação. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 181/184, que julgou improcedentes os
pedidos da ação indenizatória, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a
gratuidade processual.
Inconformado, o demandante apela a ps. 187/198
alegando, em síntese, que teria havido violação de direito de
imagem, com a utilização de fotografia dele em carnê de IPTU do
Município réu; que o Município teria se aproveitado do evento
realizado na cidade para tirar foto sem autorização; que o carnê de
IPTU não teria caráter informativo; e que não haveria necessidade de
prova do dano. Com isso, requer a procedência dos pedidos iniciais.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 255/259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso redistribuído à 3a Câmara de Direito
Privado por prevenção (ps. 327/336).
Autos em termos para julgamento presencial (p.
262).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por
danos morais e materiais devido ao fato de ter havido veiculação
indevida da imagem do autor nos carnês de IPTU, sem prejuízo da
condenação ao recolhimento dos carnês e de carta de retratação (ps.
10/11).
O presente processo é conexo com outro já
julgado por esse Relator (Apelação n. 1003301-93.2016.8.26.0642
ps. 109/114), por envolver a utilização de imagem de músico de uma
banda em um mesmo evento ocorrido em Ubatuba. O pedido
indenizatório, inclusive, é pautado nas mesmas fotografias constantes
nos carnês de IPTU e que foram juntadas a ps. 46/48.
Importante ressaltar, também, que o autor é
músico de uma conhecida banda da região de Ubatuba (ps. 49/57).
Feitas essas observações, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, a utilização de imagens da banda da
qual o apelante faz parte em carnês de IPTU do Município não gera
dano moral.
Afinal, a simples ausência de autorização para
divulgação de imagem sem conteúdo econômico não configura ato
ilícito.
Com efeito, é certo que a autorização prévia está
prevista no artigo 20 do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 20.
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização
que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou
se se destinarem a fins comerciais”.
Pela leitura do referido artigo, temos de início três
situações: quando houver autorização para divulgação da imagem,
não há de se falar em proibição por parte do autor; e quando não
existe tal autorização, a divulgação da imagem pode ser proibida
quando houver violação da honra, boa fama ou respeitabilidade, ou
ainda quando a utilização da imagem destinar-se para fins
comerciais.
No caso, a despeito da falta de autorização, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilizada a imagem do autor para fins comerciais.1
A exibição da imagem no carnê de IPTU tem
finalidade apenas informativa e como forma de prestação de contas
do Município aos cidadãos a respeito das atividades ocorridas na
cidade e realizadas com dinheiro público.
Não houve enriquecimento sem causa por parte
do réu (art. 884 do CC), pois não existe relação entre a arrecadação
de um tributo e a divulgação de fotos, com informações quanto aos
serviços de saúde, transporte, lazer e cultura da cidade nos carnês.
Vale dizer: o pagamento do imposto é obrigatório,
independentemente da existência ou não de uma fotografia da banda
do autor (entre tantas outras) no carnê de IPTU.
Veja, nesse ponto, que a utilização da foto em
questão para fins informativos fica mais evidente quando se constata
que ela foi tirada em um show público realizado pela banda do
demandante. Tal foto, inclusive, constou também no sítio eletrônico
do Poder Executivo local, para divulgação do evento que havia
ocorrido na “Praça de Eventos” (ps. 95/97).
Além disso, claramente não há violação da honra,
da boa fama ou da respeitabilidade do autor ou de sua banda. Para
tanto, basta verificar que, na petição inicial e ou em outras
manifestações do demandante ao longo do processo, não há qualquer
menção a prejuízos concretos a si ou à sua carreira de músico (ps.
01/11, 119/127 e 187/198).
Na verdade, pelo contrário, a divulgação da foto
em questão poderia, em tese, promover a própria banda e o músico,
ao divulgá-los nos arredores de Ubatuba.
Desse modo, tanto não há ato ilícito, como sequer
restou configurado o dano moral ou material (art. 186 do CC). Nesse
sentido:
“DIREITO DE IMAGEM. TOPLESS PRATICADO EM CENÁRIO
PÚBLICO. Não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de
privacidade, estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma
pessoa para torná-la imune de qualquer veiculação atinente a sua
imagem. Se a demandante expõe sua imagem em cenário
público, não é ilícita ou indevida sua reprodução pela imprensa,
uma vez que a proteção à privacidade encontra limite na
própria exposição realizada. Recurso especial não-provido”. (STJ,
Quarta Turma, Resp no 595.600, Rel. Min. César Asfor Rocha, j.
1 Do mesmo modo, a Súmula 403 do STJ diz respeito à utilização indevida de
imagem com fins econômicos ou comerciais: “Independe de prova do prejuízo a
indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins
econômicos ou comerciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18/03/2004).
“APELAÇÃO. AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIADEMA. Imagem exposta no carnê de IPTU sem autorização.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de submissão à situação
vexatória ou constrangedora. Incômodo gerado pelos fatos não
repercutiu na esfera íntima da requerente. Precedentes da C. Câmara.
Fixação de verba honorária. Recurso de apelação provido.” (TJSP, 10a
Câmara de Direito Público, Apelação no 0026668-30.2011.8.26.0161,
j. 26/01/2015 sem destaque no original).
“DANOS MORAIS - Dano à imagem - Fotografia do autor, em sala
de aula, veiculada em capa do carne do IPTU - Inexistência de
danos - Ausência de demonstração de grave trauma suportado
pela criança - Aborrecimento que não ostenta gravidade
razoável para caracterizar danos morais - O carnê retrata
vários serviços prestados pelo município, sem desabonar as
pessoas mostradas. Ação parcialmente procedente - Recurso
provido apenas para declarar indevida indenização por danos morais,
que não podem ser banalizados.” (TJSP, 10a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0004753-40.2008.8.26.0286, Rel. Des.
Urbano Ruiz, j. 28/02/2011 sem destaque no original).
Diante da inexistência de ato ilícito, correto
também o entendimento do magistrado de origem ao afastar o
pedido de retirada dos carnês ou de retratação pública pelo
Município.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono do
réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observando-se a gratuidade processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 47.253
Apelação Cível no 1004510-63.2017.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelante: Leandro José de Araújo
Apelado: Prefeitura Municipal de Ubatuba
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Este processo exibe conexão com outro já julgado por esta
Câmara (Ap.1003301-93.2016.8.26.0642), promovido com base nos
mesmos fatos, cuja pretensão reparatória foi afastada. O entendimento ali
firmado, com a participação, inclusive, deste 3o Juiz, não desafia qualquer
alteração.
Os mesmos fundamentos adotados no referido processo
permanecem hígidos e não foram abalados pelas razões apresentadas nesta
apelação apresentada pelo autor Leandro José de Araújo.
A imagem da banda musical integrada pelo apelante, ao lado
de outras que retratam cenas da cidade de Ubatuba, de fato, foi estampada
no carnê do IPTU do referido munícipio.
Todavia, ao reverso do sustentado na inicial, referida imagem
não ostenta potencial para causar qualquer dissabor ao apelante. Não é
crível que isso possa ter gerado deboche ou piada; muito pelo contrário,
apenas promoveu o grupo musical integrado pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, a utilização da imagem no carnê do IPTU, por
ente público municipal, não teve qualquer propósito de lucro. Ou seja, não
se explorou comercialmente a imagem do grupo musical integrado pelo
recorrente. Ademais, como bem destacado pelo E. Relator, “não existe
relação entre a arrecadação de um tributo e a divulgação de fotos, com
informações quanto aos serviços de saúde, transporte, lazer e cultura da
cidade nos carnês”. Ausente, na espécie, a vinculação da divulgação da
imagem com a finalidade econômica ou comercial, o que, per si, torna
inaplicável o enunciado pela Súmula 403-STJ.
Em suma, à luz do disposto no artigo 20 do Código Civil, a
divulgação da imagem do apelante não tisnou a sua honra, boa fama ou sua
respeitabilidade, tampouco detinha destinação comercial, de modo que
dispensável a prévia autorização para a sua utilização no carnê do IPTU da
recorrida, não se abrindo campo para qualquer indenização.
Acompanha-se o E. Relator, negando-se provimento ao
apelo.
Donegá Morandini
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SALLES
1320862F
6
7
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO DONEGA MORANDINI
132D28F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004510-63.2017.8.26.0642 e o código de confirmação da tabela acima.